Tribunal: CARF
Processo: 10825.723468/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.723468/2017-82
ACÓRDÃO
2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRTO SGAVIOLI JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o do Decreto no
70.235/72.
IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de disponibilidade econômica decorrente do recebimento de
recursos financeiros, o contribuinte possui o ônus de demonstrar o
imediato repasse ou a natureza não tributável de tais recursos. São
tributáveis os rendimentos do trabalho ou de prestação individual de
serviços, com ou sem vínculo empregatício, independendo a tributação da
denominação dos rendimentos, da condição jurídica da fonte e da forma
de percepção das rendas, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (art. 3o, §
4o, da Lei no7.713/1988).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em conta de depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 9592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
2

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer dos
documentos apresentados de forma extemporânea. Vencidos a relatora e o conselheiro Roberto
Carvalho Veloso Filho que conheceram dos documentos apresentados somente em sede de
Recurso Voluntário. No mérito, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro o conselheiro Roberto Carvalho
Veloso Filho que deu provimento parcial para excluir do lançamento o valor de R$ 19.878,78
referente a Mandado de Levantamento Judicial. O julgamento do presente processo teve início na
sessão da tarde do dia 12/08/2025, quando foi apreciado o conhecimento e, quanto ao mérito,
votaram os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e
Carmelina Calabrese, que acompanharam a relatora para negar provimento ao Recurso
Voluntário. Em seguida foi concedida vista ao conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho. O
julgamento foi concluído na sessão da tarde do dia 09/09/2025, onde votaram os conselheiros
Roberto Carvalho Veloso Filho e Johnny Wilson Araújo Cavalcanti.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Carmelina Calabrese, o conselheiro(a) Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão de omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, para cobrança do Imposto de
Renda Pessoa Física, exercícios de 2013, 2014 e 2015, anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, no
valor de R$ 15.227.148,25.
O Termo de Verificação Fiscal aponta que o Recorrente apresentou por “blocos” as
justificativas para as movimentações financeiras apuradas. As justificativas que não foram aceitas
pela Fiscalização podem ser assim sintetizadas:
 Bloco 5: Trata-se de empréstimo à sua filha Ana Cândida Piccino Sgavioli no ano
calendário de 2012 no valor de R$ 33.000,00, o qual foi quitado no decorrer dos
anos calendários 2013 e 2014. Foram aceitas somente 2 (duas) transferências
Fl. 9593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
3
bancárias como comprovadas, submetendo à tributação 8 (oito) lançamentos
provenientes de depósitos em cheque ou dinheiro realizado pelo próprio
favorecido (R$ 26.955,70).
 Bloco 6: Trata-se de 03 (três) depósitos (valor total de R$ 276.590,50), os quais
foram qualificados como recebimento de empréstimo de sua filha Ana Cândida
Piccino Sgavioli, no ano-calendário de 2014, e que teriam apenas transitado em
suas contas-correntes, apresentando-se como prova as DIRPF’s dos envolvidos.
 Bloco 7: Trata-se de empréstimo no valor de R$ 16.000,00 a seu filho Mirto
Sgavioli Neto, no ano-calendário de 2012, quitado no decorrer do ano-
calendário de 2013 (depósito de R$ 15.997,20, indicado nos extratos da conta-
corrente). Foram apresentadas as DIRPF’s dos envolvidos, mas a justificativa não
foi aceita.
 Bloco 9: Valores recebidos a título de Distribuição de Lucros e Dividendos da
empresa AMC Laticínio Ltda., nos ano-calendários de 2012 e 2013, comprovados
pela DIRPF e Livro-Razão Analítico da pessoa jurídica. De 26 lançamentos, foram
considerados somente 16 ao longo de 2012, e 01 de 2013, aceitos como
recebidos a título de rendimentos isentos e não tributáveis de lucros e
dividendos. Os demais lançamentos (03 em 2012 e 06 em 2013) não foram
identificados através do histórico bancário como de fato remetidos pela pessoa
jurídica, sendo 08 destes depósitos realizados em dinheiro pelo próprio
favorecido e 01 através de transferência de contas sem identificar o remetente.
Foram objeto de lançamento por omissão de rendimentos por ausência de
comprovação da origem dos recursos recebidos no total de R$ 73.409,40.
 Bloco 10: Pró-labore nos anos-calendários de 2012, 2013 e 2014 das empresas
AMC Laticínio Ltda. e AMC Transportes e Serviços Ltda, que foram declarados
nas DIRPF’s, tendo o contribuinte apresentado, ainda, os recibos de pagamento
mensal dos salários (RPS) emitidos pelas duas pessoas jurídicas da qual é sócio.
A justificativa não foi aceita porque os valores indicados nas declarações,
recebidos mensalmente, não coincidem individualmente com os valores e datas
da tabela. Além disso, a grande maioria dos lançamentos bancários apontados
neste bloco pelo contribuinte constam no histórico bancário como depósitos
realizados em dinheiro pelo próprio favorecido, inexistindo lançamento cujo
histórico do banco aponte que estes valores foram remetidos pelas duas
pessoas jurídicas.
 Bloco 11: Rendimentos tributáveis recebidos mensalmente de pessoa física, os
quais foram declarados nas DIRPF’s sem a informação do motivo do
recebimento. Os valores indicados pelo contribuinte com origem de pessoa
física nos extratos não coincidem individualmente com os valores e datas
Fl. 9594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
4
indicadas nas declarações. Justificativa não aceita, pois os valores apontados
constam no histórico bancário como depósitos realizados em dinheiro ou
cheque pelo próprio favorecido.
 Bloco 12: Rendimentos de atividade rural. O contribuinte juntou 24 depósitos
bancários em 2012, 14 depósitos bancários em 2013 e 238 depósitos bancários
em 2014, sendo que a grande maioria consta no histórico bancário como
depósitos realizados em dinheiro ou cheque pelo próprio favorecido; Não há
vinculação direta entre os valores declarados nas DIRPF’s como receita da
atividade rural, com as notas fiscais apresentadas e os depósitos elencados na
justificativa da origem, inexistindo congruência entre datas, valores e
remetentes dos recursos.
 Bloco 13: O contribuinte não justificou valor creditado de R$ 2.606,00 no ano
calendário 2013 na conta corrente 3895-4.
 Bloco 14: R$ 1.641.484,16 referente a depósitos creditados nas contas-
correntes do Sr. Mirto em relação aos quais não foi possível identificar a origem
da empresa AMC Transportes e Serviços Ltda, como argumentou o contribuinte.
 Bloco 14(b): R$ 21.432.801,86, constatada a origem da AMC Transportes e
Serviços Ltda, a qual o contribuinte é sócio. A justificativa não foi aceita pois (i)
em lugar do pagamento por cobrança (boleto), meio mais adequado para
realizar as supostas quitações de obrigações da pessoa jurídica, o contribuinte
realizou os pagamentos através de cheques; (ii) nos três exemplos destacados,
constam como os beneficiários dos cheques pessoas físicas e algumas jurídicas
distintas dos fornecedores indicados no Livro Razão; (iii) os valores não foram
contabilizados/escriturados como despesas da pessoa jurídica; (iv) não foi
apresentada documentação hábil e idônea atestando o pagamento de
obrigações da pessoa jurídica por meio da conta corrente da pessoa física.
 Bloco 16: 134 depósitos realizados em 2012 e 227 em 2013, não justificados
pelo contribuinte, totalizando o valor de R$ 1.817.279,89.
 Bloco 17: 41 depósitos bancários em 2013 e 45 em 2014, não justificados pelo
contribuinte, totalizando o valor de R$ 22.938,14.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 4a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário sustentando
em preliminar, a observância do princípio da verdade material e a possibilidade de juntada de
novos documentos em sede recursal.
Fl. 9595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
5
No mérito, sustenta a improcedência do Auto de Infração por entender ser
contrário à legislação vigente, requerendo o seu cancelamento. Subsidiariamente, entendendo
haver “contradição entre os critérios utilizados para desconsiderar numerosas operações
bancárias realizadas por TED e com remetente especificado”, requer a conversão do processo em
diligência para que possam ser excluídos os valores relativos às despesas que tiveram sua origem
justificada na documentação constante dos autos e na acrescida no recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Muito embora meu entendimento seja pelo conhecimento dos documentos
juntados em sede recursal, fui vencida. Assim, o recurso merece ser parcialmente conhecido, não
conhecendo-se dos documentos juntados extemporaneamente.

2. Preliminar
O Recorrente discorre sobre o princípio da verdade referindo ser indispensável que
o julgador administrativo examine minuciosamente o conteúdo probatório trazido aos autos, a fim
de averiguar a exatidão dos fatos suscitados e promover o controle de legalidade dos atos
administrativos. Refere que “em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo
moderado que se tem flexibilizado as limitações contidas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72
para autorizar a juntada de documentos posteriormente à apresentação da impugnação
administrativa.” Colaciona precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
que entendem pela relativização da preclusão probatória em Recurso Voluntário por força do
princípio da verdade material.
Nesse sentido, a fim de corroborar que “(i) os recursos da empresa, que
ingressaram na conta bancária no 0005-1 do Banco Bradesco em nome do Recorrente, foram
todos oferecidos à tributação na pessoa jurídica e (ii) tal conta corrente de titularidade do sócio foi
utilizada no interesse de operações e deveres da pessoa jurídica AMC Transportes e Serviços”, ou
seja, que toda a receita das atividades da AMC Transporte e Serviços foi tributada nos exercícios
de 2012, 2013 e 2014, o Recorrente apresenta com o Recurso Voluntário os seguintes
documentos:
Fl. 9596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
6
 Livro Razão “Conta de Receitas”, provando que as receitas de Conhecimento de
Transporte, Serviços e Diárias foram escrituradas e contabilizadas (Doc. 03);
 Livro Razão “Conta de PIS e COFINS”, provando que a totalidade das receitas foi
considerada na apuração das Contribuições (Doc. 04);
 Planilhas explicativas de Apuração Mensal das Contribuições, compilando as
informações da “Conta de Receitas” e da “Conta de PIS e COFINS” (Doc. 05).
Com o objetivo de detalhar as operações relativas ao “Pagamento de ‘freteiros’ –
Subcontratação para transporte de carga” cujos valores foram debitados da sua conta corrente
para satisfazer obrigações da empresa AMC Transporte Serviços Ltda., o Recorrente apresenta a
seguinte documentação:
 Contratos de Prestação de Serviços de Transporte de Frutas celebrados entre a
AMC Transportes e Serviços Ltda. e a empresa Louis Dreyfus Commodities Agroindustrial S.A. (Doc.
06);
 Relatórios de “Conhecimento de Frete” formulado pela Louis Dreyfus e enviado
semanalmente à AMC Transportes para controle do volume transportado e pagamento dos
“freteiros”, constando as seguintes informações: viagens e datas, destino, remetente, placas do
caminhão de quem fez a entrega, o volume de caixas de fruta transportado e valor da viagem
(Doc. 07);
 Extratos Internos de Conta Grupo AMC, onde foram registrados todos os
pagamentos a “freteiros” no período fiscalizado (Doc. 08);
 Planilha Exemplificativa “Resumo Lançamentos com PLACA”, constando: no do
cheque; fl. dos autos onde é identificado o cheque compensado no Extrato Bancário da Conta no
0005-1; nome do beneficiário do cheque; valor e placa do caminhão (Doc. 09);
 Amostragem de documentos dos “freteiros” (Doc. 10);
 Destaque documental de pagamentos a 04 “freteiros” para facilitar a
compreensão dos fluxos comercial e financeiro das operações (Doc. 11).
O Recorrente sustenta que “o conjunto de elementos probatórios evidencia que,
para cada débito lançado na conta bancária do Recorrente, consistente em cheque compensado,
há o correlato pagamento em favor do ‘freteiro’ contratado pela AMC para prestar serviços de
transporte a Louis Dreyfus, comprovando-se de forma inequívoca que os recursos recebidos na
sua conta serviram para quitar negócios firmados entre a empresa AMC e seus clientes, sem o
Recorrente fazer uso desse dinheiro recebido da empresa para consumo pessoal.”
O Recorrente aduz que além dos recursos terem sido destinados a pagar motoristas
de caminhão contratados pela AMC Transportes, os valores debitados na conta no 0005-1 também
serviram para liquidar importâncias trabalhistas devidas pela transportadora. A fim de comprovar
tal alegação junta com o Recurso Voluntário, o acordo relativo a verbas trabalhistas firmado, em
Fl. 9597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
7
14/07/2014, perante a Vara do Trabalho de Pederneiras nos autos do processo no 0000153-
30.2012.5.15.0144, cujas partes eram AMC Transporte e Andrea Lucia de Oliveira (Doc. 12).
Esclarece o Recorrente que das obrigações assumidas pela empresa neste acordo,
ficou estabelecido o pagamento de 20 parcelas de R$ 12.500,00 das quais uma consta debitada na
Conta de titularidade do Recorrente, conforme faz prova a TED realizada em 23/12/14 em favor de
Andrea Lúcia de Oliveira (fl. 359 – Extrato bancário – constante dos autos).
Defende que foram emitidos mais de 5.921 cheques, no valor total de R$
12.250.866,35, em favor de pessoas físicas, motoristas de caminhão (“freteiros”) para efetuar
carregamento e abastecimento de frutas à cliente da AMC Transporte e Serviços, cuja atividade
principal é justamente prestar serviço de transportes. Bem como foi paga parcela trabalhista no
valor de R$ 12.500,00 em favor de Andrea Lúcia de Oliveira, com quem a AMC Transportes fechou
acordo na justiça trabalhista. Conclui que esse numerário transitado na conta corrente do sócio
era resultante de transações da empresa e foi movimentado e utilizado no interesse da pessoa
jurídica, de modo que não cabe presumir de que tais valores traduziriam rendimentos do sócio da
empresa.
No intuito de justificar as transações alocadas no Bloco 06 relativas à entrega de
valores por Ana Candida Piccino Sgavioli ao Recorrente, esclarece que as quantias correspondem a
empréstimo feito pela filha a seu pai, cuja soma equivale a R$ 276.590,50. O negócio foi registrado
nas respectivas declarações de renda dos envolvidos relativas ao ano calendário 2014 (fls. 607 e
610).
Destaca que, “em razão da vultuosa quantidade de documentos levantados à
época, em um curto prazo, constatou-se que, inadvertidamente, não foram juntados todos os
documentos probatórios desta operação, e, razão pela qual junta ao Recurso Voluntário extratos
bancários e cópia de cheque (Docs. 13, 14 e 15).
Relativamente à empresa Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda., sustenta o
Recorrente que a “fiscalização ignorou 22 notas fiscais emitidas entre os dias 20 e 22 de janeiro de
2014 que totalizam R$ 373.122,89.” Que os “pagamentos relativos a essas notas foi objeto de
tratativas que se prolongaram com o adquirente vindo a se concretizar apenas em março. Os
valores relativos a essa quantia foram assim depositados:  Em 21/03/2014 foram apresentados 5
cheques para compensação totalizando R$ 121.510,45, porém como tinham eles datas futuras, o
Recorrente comprova que solicitou o serviço bancário pelo seu adiantamento pelo qual teve
descontada a quantia de R$ 2.360,54, resultando no depósito em sua conta de 21/03/2014 no
valor de R$ 119.150,01”, vide planilha que consta na fl. 467 dos autos. (Doc. 16).
Referindo que a Fiscalização não considerou o pagamento de cheque no valor de R$
16.049,00 creditado na conta 3895 no dia 15/05/2014 (fls. 474 e 483), para comprovar mais ainda
a operação, o Recorrente junta ao Recurso Voluntário nota fiscal que tem por objeto a venda de
10 búfalas tal transação (Doc. 17).
Fl. 9598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
8
Apontando mais exemplos de “operações devidamente documentadas e cujos
recebimentos foram indevidamente desconsiderados pela fiscalização” (Nota fiscal de no 237 - fls.
732), o Recorrente junta ao Recurso Voluntário o contrato que retrata a transação comercial,
concretizada em 03/04/2012, com a Chácara Santa Terezinha relativa à aquisição de novilhas no
valor total de R$ 57.008,00 (Doc. 18).
Justificando que em razão de “decisão proferida na Ação de Constituição de
Servidão Administrativa no 0003470-37.2005.8.26.043”, “recebeu indenização pelos prejuízos
advindos da instituição de servidão administrativa de passagem em área de sua propriedade,
localizada na Fazenda Monte Alegre, município de Boracéia/SP”, o Recorrente junta a decisão ao
Recurso Voluntário (Doc. 19.1).
Esclarecendo que “em 25/01/2013, foi emitido o despacho que determinou a
expedição da Guia de Mandado de Levantamento Judicial no montante de R$ 19.316,61” e que a
guia somente foi expedida em 14/03/2013 gerando um acréscimo no valor relativo à correção
monetária, passando o valor para R$ 19.878,78, o Recorrente junta ao Recurso Voluntário
documento comprobatório (Doc. 19.2).
Referindo que “no dia 17/01/2012 foi creditado na conta 0005-1 o valor de R$
106.757,58, recebido da empresa Golden Cargo Transportes e Log (fls. 85)” e para esclarecer que
referido valor não pode compor a base de cálculo utilizada para o cômputo do IRPF no tocante ao
bloco 16 por pertencer à empresa A.M.C Transportes e Serviços Ltda, o Recorrente junta ao
Recurso Voluntário contrato que comprova que se trata “de valor recebido em decorrência de
serviços prestados pela A.M.C Transportes e Serviços Ltda” (Doc. 20).
Como se observa, a base de sustentação do Recorrente está amparada em uma
série de documentos acostados aos autos por ocasião da interposição do Recurso Voluntário.
Verifica-se dos autos que desde o pedido inaugural, o Recorrente sustentou que a
autuação não merecia prosperar, não tendo, no entanto, comprovado a efetividade das
transações, tendo em vista a ausência de outros documentos hábeis e idôneos tendentes a afastar
a incidência do IRPF.
Todavia, no Recurso Voluntário, além de apresentar razões mais explicativas e
robustas, juntos documentos para refutar parte da decisão recorrida (Docs. 1 a 20).
Diante desse contexto, ainda que a apresentação das provas deva ocorrer em outro
momento processual e que já passou, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto n. 70.235/72,
entendo que a pretensão do Recorrente quanto ao conhecimento da documentação acostada
merece acolhimento, porquanto além de espelhar a melhor interpretação a respeito do tema e
corroborar a tese apresentada na impugnação, uma vez que se trata de documentos probatórios
que se encontram no contexto da discussão da matéria em litígio, inexiste razão de não se tomar
conhecimento de documentação fundamental ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada
em momento posterior à defesa inaugural, especialmente em homenagem ao dever do julgador
de buscar a verdade material.
Fl. 9599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
9
Neste sentido tem-se o seguinte precedente deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais. A busca
da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
(Acórdão 1201-005.353, de 20 de outubro de 2021, Relatora Viviani Aparecida
Bacchmi)
Assim, tendo em vista que se evidencia nos autos uma probabilidade de haver um
equívoco na exigência fiscal e entendendo que a verdade material deve predominar, acolho a
preliminar de possibilidade de juntada documental em sede recursal e o pedido subsidiário de
conversão do julgamento em diligência para que a documentação acostada seja examinada pela
Autoridade Fiscal.

3. Mérito
Superada a preliminar em que restei vencida, passo ao exame do mérito.
O Recorrente requer a reforma da decisão da DRJ sustentando em síntese:
➢ Bloco 14: os recursos da empresa que ingressaram na conta bancária em nome
do Recorrente, foram todos oferecidos à tributação na pessoa jurídica e tal conta corrente de
titularidade do sócio foi utilizada no interesse de operações e deveres da pessoa jurídica AMC
Transportes e Serviços;
➢ É indevida a infração de “Omissão de rendimentos por Presunção Legal” – Art. 42
da Lei no 9.430/96, uma vez que a fiscalização considerou rendimentos tributáveis todos os
depósitos que entendeu não justificados, sem observar os valores já oferecidos à tributação pelo
Recorrente e demais pessoas envolvidas;
➢ Blocos 05, 06 e 07: a legislação civil não prescreve forma específica para a
celebração de contrato de mútuo, especialmente quando se trata de relação firmada entre
familiares;
Fl. 9600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
10
➢ Bloco 09: o Recorrente, como sócio e administrador das empresas AMC Laticínio
Ltda. e AMC Transportes e Serviços Ltda., delas recebe valores a título de distribuição de
dividendos;
➢ Bloco 10: o Recorrente, como sócio e administrador das empresas AMC Laticínio
Ltda. e AMC Transportes e Serviços Ltda., delas recebe valores a título de pró-labore que foram
objeto de tributação;
➢ Bloco 11: as operações mensais referem-se a valores recebidos de pessoas físicas
em espécie e, nas datas em que lhe era conveniente, decidia depositar tais quantias junto à rede
bancária, muitas vezes fazendo-o em valores que agregavam mais de uma transação;
➢ Bloco 12: quanto aos rendimentos decorrentes de atividade rural de diversas
naturezas verificou-se excessivo rigor da autoridade fiscal ao ignorar a dinâmica dos negócios;
➢ Bloco 16: sustenta que os depósitos bancários têm como origem o recebimento
de indenização por servidão de passagem e o serviço prestado pela AMC Transportes e Serviços
Ltda. à empresa Golden Cargo Transporte e Log;
➢ Bloco 17: aduz que os valores estão relacionados aos contratos de mútuo
firmados verbalmente entre o Recorrente e o Sr. Carlos Alberto Verne, correspondendo mais
especificamente à devolução dos empréstimos;
➢ Sustenta erro na apuração do tributo incidente sobre a receita tida como
omitida, sendo necessária a apuração mensal, na forma prevista no art. 42, §3o, Lei 9.430/96. Bem
como, erro na tipificação do sujeito passivo.
Ocorre que do exame dos elementos/provas constantes dos autos que cumpriram o
aspecto temporal de sua juntada, não encontro justificativa capaz de demonstrar equívoco no
Acórdão recorrido e decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no
art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com
a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Com relação a infração OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, (...)
Primeiramente, é preciso aclarar o entendimento que o contribuinte demonstra
sobre a hipótese de incidência do imposto de renda em que se toma por base
depósitos bancários de origem não comprovada, que serviu de fundamento para
a caracterização da infração omissão de rendimentos com base na presunção
legal insculpida no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
A partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, com a
edição da Lei no 9.430/1996, cujo artigo 42, com a alteração introduzida pelo art.
Fl. 9601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
11
4o da Lei no 9.481, de 1997, deu suporte à presente autuação, relativa aos anos-
calendário 2008 e 2009.
O legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de
comprovação da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de
riqueza e que fosse este o critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção
da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições
financeiras.
Conclui-se que a lei autoriza que se considere ocorrido o fato gerador quando o
contribuinte não lograr comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não vinculando mais a autoridade fiscal à necessidade de demonstrar os
sinais exteriores de riqueza, que eram exigências da Lei no 8.021/90.
Não logrando êxito na comprovação da origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, tem-se caracterizado o montante do fato gerador, ou seja, os
recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. No presente caso, o
fato gerador foi constatado com base no art. 43, II, do CTN, que prescreve que o
imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
O contribuinte entende que a prova juntada pelo Fisco é presuntiva. Ocorre que o
lançamento sob litígio não está calcado em presunção fiscal, ou em prova
indiciária, pois não foi a autoridade fiscal que presumiu a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda, com base em suposições ou conjecturas. O que fez
o Fisco foi apurar a omissão de rendimentos com base em uma presunção
legalmente autorizada.
Na presunção legal, a lei prevê um fato que, se não provado pelo contribuinte,
implica no reconhecimento de uma omissão de receitas ou rendimentos. Mas, tal
hipótese é expressa, justamente como garantia do princípio da legalidade
tributária e da segurança jurídica. É o que acontece, por exemplo, com as
situações de passivo fictício, suprimento de caixa e saldo credor de caixa, nas
pessoas jurídicas.
Via de regra, a autoridade deve estar munida de provas para alegar a ocorrência
de fato gerador, contudo, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador – as chamadas presunções legais – a produção de tais provas pelo Fisco é
dispensada.
Portanto, as presunções legais são as estabelecidas por lei e dividem-se em
absolutas ou presunções juris et jure e em relativas, condicionais ou presunções
juris tantum. As presunções absolutas são as que, por expressa determinação da
lei, não admitem prova em contrário. Os fatos ou atos que por elas se deduzem,
são tidos como provados, consequentemente como verdadeiros, ainda que se
tente demonstrar o contrário. As presunções relativas são as estabelecidas em lei,
não em caráter absoluto ou como verdade indestrutível, mas em caráter relativo,
ou seja, valem enquanto prova em contrário não vem desfazê-las ou mostrar sua
falsidade. Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com
Fl. 9602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
12
os indícios, porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde
que acompanhados de elementos subsidiários que os tornem de valor
indiscutível, enquanto aquelas são geradas do preceito ou da regra legalmente
estabelecida.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Deste modo, não são meros
indícios de omissão, razão por que não há que estabelecer o nexo causal entre
cada depósito e o fato que represente omissão de receita ou de rendimentos.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção
legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não
lograr comprovar a origem destes créditos.
(...)
O artigo 42 da Lei no 9.430/96 tem como fundamento lógico o fato de não ser
comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta
bancária de terceiros. Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em
contrário, o que se deposita na conta de determinado titular a ele pertence. O
raciocínio foi exposto com clareza por Antônio da Silva Cabral, in “Processo
Administrativo Fiscal” (Editora Saraiva, 1993, pág. 311):
“O fato de alguém depositar em banco uma quantia superior à declarada é
indício de que provavelmente depositou um valor relativo a rendimentos não
oferecidos à tributação. Se o depositante não logra explicar que esse dinheiro é
de outrem, ou tem origem em valores não sujeitos à tributação, este indício
levará à presunção de omissão de rendimentos à tributação.”
No texto a seguir, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas, JUSTEC-
RJ, 1979, pág. 806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza essa
questão:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso." (Grifou-se)
Ao deixar de produzir a comprovação, o contribuinte dá ensejo à transformação
do indício em presunção de omissão de rendimentos. A impossibilidade do
contribuinte em comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos que ensejaram a referida movimentação financeira, evidencia que a
mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem
origem justificada.
Portanto, o objeto da tributação não foi o depósito bancário ou a aplicação
financeira, em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada
pelo mesmo, uma vez que restou configurada a ocorrência da hipótese de
omissão rendimentos previstas no art. 42 da Lei no 9.430/96.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se,
repita-se, de presunção relativa, passível de prova em contrário. No entanto, no
Fl. 9603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
13
caso em tela, o contribuinte não logrou comprovar a origem dos diversos
depósitos efetuados em conta corrente de sua titularidade, cabendo à autoridade
administrativa efetuar o lançamento decorrente.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações, esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública.
Alerte-se que as alegações genéricas do sujeito passivo não podem ser
consideradas como justificativa específica de cada depósito. Afirmação
desacompanhada de comprovação não elide a tributação.
Primeiramente registre-se que, os argumentos do sujeito passivo, relativo a
receitas provenientes da atividade rural não se sustentam, como abaixo se
esclarece:
1) Não há vinculação direta entre os valores declarados nas DIRPFs como Receita
da Atividade Rural, com as notas fiscais trazidas pelo sujeito passivo e os
depósitos discriminados na justificativa da origem dos recursos. Não encontrei
coincidência entre datas, valores e remetentes dos recursos, pois a maioria dos
depósitos bancários (bloco 12) foram efetuados em dinheiro ou cheque pelo
próprio favorecido;
2) Contrariando a legislação em vigor, analisando as notas fiscais apresentadas,
verifiquei que muitas foram emitidas pelo contribuinte e teve como destinatária
a pessoa jurídica Lajinha Agropecuária de Itapuí Ltda. Ocorre que a emissão do
talão de nota fiscal deu-se em 06/2004 e a data da saída dos produtos foi
08/2012. Um hiato injustificável de 08 anos;
3) O mesmo ocorre com as notas fiscais no000237 (R$ 57.008,00), com saída em
04/2012, no 000239 (R$ 20.800,00), com saída em 04/2012 e a no 000241 (R$
5.200,00), com saída em 01/2013. Contudo, a emissão do talão da nota fiscal
pela gráfica é de 04/2003 e a data limite para emissão de notas fiscais é de
31/01/2008, ou seja, essas notas fiscais não poderiam ser emitidas após esta
data, o que não foi respeitado pelo contribuinte;
4) Também verifiquei que um grande volume de notas fiscais emitidas pela
empresa Raizen Energia S/A apresentam valores vultosos, com os pagamentos
sendo efetuados a margem do sistema eletrônico bancário (TED ou boleto);
5) Os extratos bancários da conta-corrente no 213-5 de produtor rural, que o
contribuinte apresentou para justificar os valores lançados no bloco 2b, foi
possível identificar que em apenas 6 dias de movimentação 02 transferências
bancárias, em 2014, da firma Raizen Energia S/A, no montante de R$ 300.000,00
e R$ 351.374,50 (Anexo 02).
Fl. 9604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
14
Tal fato torna claro que a maior parte da Receita da Atividade Rural transita em
contas de produtor rural do contribuinte. Compulsando-se os autos do processo
(notadamente os Extratos Bancários, o Termo de Verificação Fiscal, e as Planilhas
– DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, fls. 4822/4849),
verifiquei que foi realizada pelo Fisco a conciliação bancária e analisadas as
justificativas apresentadas pelo contribuinte. Foram mantidos os créditos que o
contribuinte não conseguiu demonstrar, mediante documentação hábil e idônea,
a sua origem, consoante especificados nas supracitadas planilhas.
Analisando a farta documentação acostada aos autos, verifiquei que os valores
depositados nas suas contas bancárias cuja origem não logrou ser justificada
foram considerados omissão de receitas e foram objeto de autuação para
cobrança do imposto devido, acrescido de multa e juros, em virtude de infração
aos comandos dos artigos 37, 38 e 849 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3000/1999, e artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e alterações.
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito,
o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que
título tal crédito foi efetuado em sua conta corrente, correta é a autuação.
Isso porque, qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser
comprovada documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a
art. 42 da Lei 9.430/96. Ou seja, a justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte.
E tal comprovação não ocorreu. Como o autuado não comprovou a que título
recebeu os créditos, tais valores devem ser tributados como depósitos de origem
não comprovada.
(...)
Dessa forma, como cabia exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente
origem dos recursos, não tendo logrado êxito em cumprir o que manda a Lei,
correto foi o procedimento fiscal para lavratura do auto de infração com base no
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Nesse momento cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que
está sendo apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio ” que
significa que “quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou
que nada alegasse”.
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por lançamento. À
Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao
litigante provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito.
No que tocante a infração OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, os argumentos do
Impugnante não são consistentes e são insuficientes para afastar a incidência do
imposto de renda pessoa física sobre aqueles valores.
Percebe-se, nessa linha de argumentos, que a questão está em definir se houve
ou não a ocorrência do fato gerador do imposto de renda pessoa física.
Fl. 9605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
15
No auto de infração está perfeitamente demonstrado a percepção de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Comprovada a percepção
dos rendimentos, a parcela correspondente ao Impugnante foi tributada pelo
imposto de renda pessoa física.
Ora, o próprio contribuinte admite que recebeu aqueles rendimentos. Tal fato,
porém, não tem o condão de suspender a ocorrência do fato gerador do imposto
de renda.
(...)
Os dispositivos antes transcritos são expressos no sentido de que o imposto sobre
a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, conforme
prescrito no art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN, a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica.
Essa é a questão a ser definida no presente caso. Houve a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica? Quando?
Para definir se ocorreu ou não o fato gerador do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza e, em caso positivo, quando o mesmo ocorreu é
necessária a correta compreensão da expressão “disponibilidade econômica ou
jurídica” de que tratam o artigo 43 do CTN e o artigo 2° do RIR/99, antes
transcritos.
Valho-me de trecho do voto prolatado pelo Senhor Ministro Marco Aurélio, do
Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário n° 190.628-6 RS,
de 1o de setembro de 1995 (D.J. 29/09/95), como segue:
A leitura do teor do artigo 43 do Código Tributário Nacional revela que o fato
gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos.
Assim, há de se perquirir o alcance da expressão “aquisição e disponibilidade
econômica ou jurídica de renda”. Sob o ângulo vernacular, disponibilidade é a
qualidade do que é disponível (Caldas Auletti). No “Novo Dicionário Aurélio”, diz-
se da faculdade de dispor dos bens, aludindo-se ao fato destes encontrarem-se
desimpedidos, desembaraçados, passíveis até mesmo de serem transferidos para
o patrimônio de terceiro. Sob o prisma jurídico, Humberto Piragibe Magalhães e
Christóvão Piragibe Tostes Malta consignam a possibilidade de dispor (Dicionário
Jurídico. Edições Trabalhistas. Terceira Edição). Já De Plácido e Silve assevera
que, sob a vertente do direito civil, o vocábulo “disponibilidade” indica a
qualidade daquilo de que se pode dispor, em virtude do que se diz que é
alienável. Sob o aspecto econômico e financeiro, ressalta que “exprime o
vocábulo a soma de bens de que se pode dispor, sem qualquer ofensa à
normalidade dos negócios de uma pessoa”. A partir dessas concepções é que se
constata, no Código Civil, a regra segundo a qual a lei assegura ao proprietário o
direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem
quer que injustamente os possua – artigo 524. Tendo em vista o teor desse
artigo, Washington de Barros Monteiro ensina que o direito de dispor consiste no
poder de consumir a coisa, de aliená-la, de gravá-la de ônus e de submetê-la a
outrem – Curso de Direito Civil, Edição Saraiva, São Paulo, 4a edição, 1961,
página 90.
[...]
Fl. 9606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
16
(...)
A aquisição de “disponibilidade jurídica” corresponde ao que os economistas
chamam de “realização” da renda: é o caso em que embora o rendimento ainda
não esteja “economicamente disponível” (isto é, efetivamente percebida),
entretanto o beneficiário já tenha título hábil para percebê-la (RIR, art. 95, § 1°).
Assim, no momento que o sujeito passivo recebeu os rendimentos houve a
aquisição de “disponibilidade jurídica”, ou seja, nessa data ocorria a realização da
renda e, portanto, é quando ocorreu o fato gerador do imposto de renda.
Os esclarecimentos contidos no voto do Senhor Ministro Marco Aurélio permitem
afirmar que, recebendo o valor dos rendimentos correspondente, houve
disponibilidade econômica, pois houve, nesse momento, “a sua efetiva percepção
em dinheiro ou outros valores”.
Para o contribuinte, ora Impugnante, no mínimo ocorreu a disponibilidade jurídica
em que “titular pode, embora não haja recebido fisicamente a coisa ou o direito,
dele fazer uso ou tirar os proveitos resultantes do domínio, porque a Lei ou o
contrato o permite, mesmo sem que seja preciso ter a sua detenção material”.
Recordando o ensinamento do Mestre Rubens Gomes de Sousa, referidas no voto
do Senhor Ministro Marco Aurélio (antes transcrito): A aquisição de
“disponibilidade econômica” corresponde ao que os economistas chamam
“separação” de renda: é a sua efetiva percepção em dinheiro ou outros valores”.
Se não houve essa “separação” então, segundo a doutrina de Antônio Carlos
Garcia de Souza, Gilberto de Ulhoa Canto e Hian de Porto Alegre Muniz, referida
no mesmo voto, trata-se da hipótese de disponibilidade jurídica, ou seja, quando
o “titular pode, embora não haja recebido fisicamente a coisa ou o direito, dele
fazer uso ou tirar os proveitos resultantes do domínio, porque a Lei ou o contrato o
permite, mesmo sem que seja preciso ter a sua detenção material”.
E trata-se de situação de fato, pelo qual considera-se ocorrido o fato gerador e
existente seus efeitos (art. 116 do CTN), pois houve a disponibilidade econômica
ou jurídica dos rendimentos percebidos.
(...)
Ora, o contribuinte apresentou vários documentos da AMC Transporte e Serviços
Ltda. entre eles: cópia dos extratos bancários da conta corrente n° 6000-3, ag
0873, Bradesco, Livro Razão, cópia dos Balancetes, DIPJ e Conhecimentos de
Transportes por amostragem. Através dessa documentação, verifica-se que, nos
anos-calendário 2012, 2013 e 2014 a pessoa jurídica AMC Transporte e Serviços
Ltda, da qual o contribuinte é sócio, teve auferido seu resultado pela forma de
Tributação do Lucro Real, sendo que apresentou seguidos prejuízos. Neste
sentido, não realizou distribuição de lucros aos seus acionistas.
Registre-se que, a conta corrente n° 6000-3 da pessoa jurídica continuou sendo
utilizada pela empresa normalmente durante este período. Há diariamente uma
movimentação de milhares de reais de entrada (valores recebidos) e saída
(pagamentos diversos) que vão de encontro ao justificado pelo fiscalizado como
causa para utilizar a conta corrente n° 0005-1 da pessoa física como da AMC
Transporte.
A fiscalização apurou que foram cerca de R$ 23 milhões movimentados, em 03
contas-correntes, sendo que mais de 90% dos valores creditados ocorreram na
Fl. 9607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
17
conta corrente n°0005-1, nos anos-calendário 2012 e 2013, com o argumento de
que o trânsito destes numerários nas suas contas-correntes se deu pelo bloqueio
judicial do "bacen-jud" de apenas R$ 37.357.56, em janeiro de 2012, da conta
corrente n°6000-3 da pessoa jurídica AMC Transporte e Serviços Ltda, da qual é
sócio.
Quando misturou pessoa jurídica com pessoa física, não houve contabilização
destes valores transferidos para a pessoa física em nenhum dos entes envolvidos.
Neste mesmo sentido, também não há a contabilização de possíveis pagamentos
de obrigações da pessoa jurídica com os valores das contas da pessoa física.
Em outras palavras, não há comprovação, através de registros contábeis, dos
recursos financeiros enviados da pessoa jurídica A.M.C Transportes e Serviços
Ltda para seu sócio Mirto Sgavioli Júnior e da utilização destes recursos recebidos
pela pessoa física para satisfazer obrigações da pessoa jurídica A.M.C Transportes
e Serviços Ltda.
Inclusive as transações bancárias que poderiam ser realizadas individualmente, via
transferência eletrônica (TED ou DOC), e que poderiam facilitar a identificação do
remetente, do destinatário e dos valores, não foram utilizadas na maior parte das
operações bancárias deste bloco 14.
(...)
Tal linha de argumentação é insustentável, pois, compulsando-se os autos,
verifiquei que, além do sujeito passivo ter sido intimado e reintimado várias vezes
para que apresentasse suas justificativas, acompanhadas de documentação
probatória, foi-lhe também, por diversas vezes, concedido dilatações de prazo
para que se pronunciasse a respeito.
Consoante os documentos de fls. 3570/3576 e 3579/4654, ao efetuar diligência na
AMC Transportes e Serviços, o contribuinte teve sim a oportunidade de
apresentar sua justificativas e documentação hábil e idônea capaz de inquinar o
lançamento. Não vislumbramos que haja logrado êxito.
Considerei também incabível a pretensão do sujeito passivo transferir a
responsabilidade da falta de retenção do Imposto de Renda na Fonte para a
empresa de sua propriedade, fls. 5313 e 5317/5318, como segue
(...)
Cumpre esclarecer que, de acordo com a lei, o interessado estava obrigado a
informar, independente da existência ou não da retenção de imposto, todos os
seus rendimentos obtidos no ano-calendário em questão, por meio de declaração
de rendimentos (art. 13, § único, “a”, da Lei 8.383/91 e art. 7o da Lei 9.250/95).
Na declaração de ajuste anual, o sujeito passivo apura o imposto devido, que tem
por base todos os rendimentos auferidos no ano-calendário, ou seja, a tributação
da renda das pessoas físicas é feita essencialmente em bases anuais, podendo o
contribuinte se compensar das retenções sofridas no curso do ano-calendário.
Contudo, a tributação mensal (retenção do imposto pela fonte pagadora), não
exclui a anual.
Isso porque os valores pagos pelo contribuinte durante o ano, inclusive mediante
retenção na fonte, são meras antecipações do imposto calculado na declaração,
que reduzem o imposto de renda devido apurado na declaração de ajuste anual,
devendo eventual diferença entre os valores pagos antecipadamente e o valor
Fl. 9608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
18
devido apurado na declaração, ser recolhida aos cofres da União, no prazo fixado
em lei.
Destarte, a própria sistemática do regime de fonte e de declaração de ajuste
anual confere ao Fisco Federal o poder de exigir do contribuinte o imposto devido
sobre rendimentos tributáveis, mesmo que não retido anteriormente. Há, com
isso, mero deslocamento temporal do gravame a ser suportado pelo contribuinte,
que deixa de ser o momento da percepção dos rendimentos e passa a ser o do
vencimento do imposto devido na declaração.
No presente lançamento, relativamente à glosa de compensação de imposto
retido, foi considerada inexistente a retenção de imposto na fonte sobre os
rendimentos recebidos.
O reajustamento da base de cálculo, foi matéria tratada pelo Parecer Normativo
SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, o qual dispôs sobre a responsabilidade
tributária no que tange ao imposto de renda retido na fonte nas diversas
hipóteses ali enumeradas.
(...)
A leitura dos parágrafos deste Parecer Normativo explica de maneira bem clara a
questão. Antes de tudo é necessário que se fixe o momento em que foi verificada
a falta de retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados para
apresentação da declaração de ajuste do contribuinte.
Se o Fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na
fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o
contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nessa hipótese, o
rendimento pago ao contribuinte será considerado líquido, devendo ser efetuado
o reajustamento da base de cálculo, assumindo a fonte pagadora o ônus do
imposto.
Por outro lado, se somente após o prazo da apresentação da declaração de ajuste
for constatada pelo Fisco a não retenção do imposto, o destinatário da exigência
passa a ser o próprio contribuinte, beneficiário do rendimento. Isto se dá, porque
a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja
efetuada pelo contribuinte na declaração de ajuste anual.
No caso em tela, a ação fiscal foi iniciada após o prazo de entrega das DIRPFs
exercícios de 2013, 2014 e 2015, anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, não
havendo que exigir da fonte pagadora o imposto de renda que deveria ter sido
por ela retido, nem deverá ser considerado líquido o valor recebido pela pessoa
física, beneficiária dos rendimentos.
Ocorre que à exceção dos rendimentos isentos ou não-tributáveis, qualquer
remuneração deve compor o rendimento bruto para efeito de tributação.
Ressalte-se que, além de mostrar a evolução patrimonial do contribuinte, tem a
Declaração de Ajuste Anual o objetivo de calcular diferenças tributárias
decorrentes da percepção de rendimentos de mais de uma fonte pagadora,
permitir ao sujeito passivo realizar as deduções previstas para a declaração anual
e compensar o imposto de renda retido na fonte, enfim, determinar o saldo do
imposto a pagar ou a ser restituído, levando-se em conta, neste particular, que o
Fl. 9609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.128 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.723468/2017-82
19
fato gerador do imposto de renda decorre da obtenção dos rendimentos pelo
contribuinte.
Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto, não modifica o sujeito passivo da obrigação tributária apurada na
Declaração de Ajuste, que continua sendo a pessoa física adquirente de
disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou dos proventos tributáveis, nos
termos dos arts. 45 e 121, parágrafo único do CTN.
Cabe lembrar que a partir da edição da Lei no 8.134, de 1990, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
Imposto de Renda na Fonte à medida que os rendimentos forem percebidos, a
legislação determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa
Física seja efetuada na declaração anual de ajuste. Estamos diante de um fato
gerador complexivo, com duas modalidades de incidência no mesmo período de
apuração, em momentos distintos e responsabilidades bem definidas. Em um
primeiro momento, a retenção e recolhimento do Imposto de Renda na Fonte,
constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado
mensalmente, à medida que os rendimentos forem percebidos é de exclusiva
responsabilidade da fonte pagadora; e, em um segundo momento, o acerto
definitivo, para cálculo do montante do imposto devido, apurado anualmente na
declaração de ajuste, sob inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário do
rendimento.
Do exposto, conclui-se que, ao auferir rendimentos sem a devida retenção do
imposto na fonte, a pessoa física deverá, por ocasião da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual, incluí-los como rendimentos tributáveis, de acordo
com a natureza desses rendimentos. O descumprimento dessa regra sujeita a
pessoa física ao lançamento de ofício do imposto, acrescido dos encargos legais e
penalidades aplicáveis.
(...)
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

5. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, acolher a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 9610
DF CARF MF
Original